Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REEXAME. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de remessa necessária e da apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência dos valores relativos ao ICMS-Difal decorrentes de operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, durante o exercício financeiro de 2022.
2. O Acórdão n. 1842106 deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança a fim de afastar a exigência do ICMS-Difal nos 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação da LC n. 190/2022 (5/1/2022).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, ao apreciar o RE 1.426.271, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), considerou constitucional o art. 3o da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c’”, da CF. Concluiu, ainda, que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida Lei Complementar.
5. À luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a cobrança do diferencial de alíquota em relação aos contribuintes que (i) ajuizaram ações judiciais para questionar a exação até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e (ii) deixaram de recolher o imposto no referido exercício.
6. O mandado de segurança foi impetrado em 19/4/2022, antes da data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023). A modulação de efeitos alcança, no caso concreto, os períodos em que os contribuintes/impetrantes deixaram de recolher o tributo no exercício financeiro de 2022, conforme o relatório elaborado pela Secretaria de Economia Distrital.
7. Acórdão n. 1842106 modificado em novo julgamento, conforme os arts. 927, III, 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.